Tribunal: TCU
Processo: 036.489/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Editar o livro de arte Trancoso, contando sua história, curiosidades, arte, cultura e de sua privilegiada geografia, que encanta pessoas do mundo todo. Com fotos de Tuca Reines e poemas e textos de Bruna Lombardi. (no da TCE no sistema: 2291/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor do empresário individual Isadora Crevatin Gouveia (CPF: XXX.251.898-XX) e da empresa individual por ela criada, a Isadora Crevatin Gouveia (CNPJ: 18.206.770/0001-50), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-11048, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/8/2016 30.000,00 Débito 29/12/2016 27.912,58 Débito 8/10/2015 150.000,00 Débito 17/12/2015 200.000,00 Débito 15/6/2018 414,17 Crédito 18/7/2018 563,52 Crédito 30/12/2015 26.576,28 Débito 27/1/2016 100.000,00 Débito 30/3/2016 917,14 Débito 30/3/2016 1.500,00 Débito 30/3/2016 24.000,00 Débito 31/3/2016 67.000,00 Débito 25/5/2016 27.546,00 Débito 25/5/2016 34.413,00 Débito 9.3. aplicar a Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 500.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e às responsáveis.